Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-21.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017432-21.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GELSOIR BERTI FRIZZO - CPF: 452.943.219-04 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração no 138687, Termo de Embargo no 121279 e Processo Administrativo no 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(ii) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(iii) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual no 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3o, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Gelsoir Berti Frizzo em face do Estado de Mato Grosso, na qual busca a declaração de nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, consubstanciados no Auto de Infração n.o 138687, no Termo de Embargo n.o 121279 e no Processo Administrativo n.o 644601/2013, instaurado para apurar a suposta prática de desmatamento não autorizado de 39,84 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal.

Em sua peça de ingresso, o autor sustenta a ocorrência de nulidades que teriam maculado o procedimento administrativo, com destaque para a citação editalícia realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, o que teria violado o devido processo legal e o contraditório. Além disso, alega que a decisão administrativa foi proferida à revelia, sem que o autuado tivesse ciência da autuação, e que o recurso administrativo por ele apresentado em 22/05/2017 jamais foi apreciado, mesmo tendo sido protocolado logo após tomar ciência da decisão administrativa.

Em razão disso, defende que não poderia ter sido inscrito em dívida ativa, tampouco sofrer restrições decorrentes da inscrição no CADIN e em cadastros de inadimplência.

A parte autora também invoca a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do Decreto Federal no 6.514/2008 e do Decreto Estadual no 1.986/2013.

O juízo singular deferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, inclusive a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição.

Após o trâmite processual, foi proferida sentença, na qual foram acolhidas integralmente as pretensões do autor, declarando-se a nulidade da citação por edital, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, com o consequente cancelamento definitivo do Auto de Infração, do Termo de Embargo e do Processo Administrativo, e determinando-se a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de outros cadastros restritivos. Por fim, o requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal.

O Estado interpôs apelação, na qual defende a regularidade da citação editalícia, a ausência de nulidades e de cerceamento de defesa, a inexistência de prescrição intercorrente ou punitiva e a inaplicabilidade do percentual de honorários fixado, invocando o Tema 1.255 da repercussão geral.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso. O ente ministerial destaca que, embora não se configure a prescrição intercorrente nem a prescrição da pretensão punitiva, à luz dos marcos processuais e da jurisprudência fixada no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, é manifesta a nulidade da citação por edital.

O parecer registrou que, após uma única tentativa frustrada de notificação via AR, a Administração optou de imediato pela intimação ficta, mesmo tendo posteriormente se utilizado do endereço correto do autuado para envio da notificação da decisão administrativa, o que comprova que dispunha da informação necessária desde a primeira tentativa. Tal procedimento, segundo o parecer, vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva, atraindo a nulidade dos atos subsequentes no processo administrativo.

O Ministério Público afastou a tese recursal relativa à redução dos honorários advocatícios, apontando que a fixação no patamar mínimo legal (10%) sobre o valor da causa está em perfeita conformidade com o § 3o do art. 85 do CPC, não sendo aplicável, no caso, o Tema 1.255 do STF, por inexistência de valor exorbitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à legalidade dos atos administrativos lavrados pela SEMA/MT no Processo Administrativo n.o 644601/2013, notadamente quanto à validade da citação por edital, à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente e à fixação de honorários advocatícios.

De início, importa analisar a alegada nulidade da citação por edital no bojo do processo administrativo. Trata-se de questão que, por sua natureza, reveste-se de precedência lógica, uma vez que diz respeito à própria validade do contraditório e da ampla defesa no âmbito sancionador.

Tal como demonstrado nos autos (cf. ID 276432916, página 14), após o insucesso de uma única tentativa de citação postal, cujo aviso de recebimento retornou sem êxito, a Administração optou pela notificação editalícia, não obstante já dispusesse de informação concreta quanto ao endereço correto do autuado, consoante se infere da anotação no anverso do documento acima mencionado (cf. ID 276432916, página 15).

Essa mesma localidade foi, inclusive, utilizada para fins de remessa da decisão administrativa, anos mais tarde, quando então a correspondência foi devidamente recebida.

O proceder da Administração, ao deixar de renovar a tentativa de intimação pessoal ou por AR, revela manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar a regra do art. 121 da Lei Complementar Estadual no 232/2005, que exige a observância de formas sucessivas de intimação antes da adoção da medida excepcional representada pela citação por edital.

Nessa linha, o próprio Ministério Público, em parecer técnico detalhado, reconheceu que, diante do conhecimento do endereço atualizado do administrado, não se justifica a comunicação ficta, pois ausente qualquer esgotamento de diligências para localização.

A jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, mesmo no regime processual revogado, é firme no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação editalícia e, por conseguinte, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital . Precedentes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 430022 BA 2013/0376044-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2015)

Assim, a regularidade do procedimento administrativo não se sustenta pela simples frustração de uma única tentativa de AR.

Doutro fronte, no que tange à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, entendo assistir razão parcial ao apelante. O juízo de piso acolheu ambas as alegações, reconhecendo a extinção da pretensão sancionatória com base no decurso dos prazos previstos no Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Todavia, tomando emprestada a análise técnica do Ministério Público, devidamente embasada em cronologia extraída dos autos e na jurisprudência vinculante do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, revela que os atos administrativos foram praticados em sucessão razoável, sem paralisação por período superior a três anos, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Tampouco houve lapso superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração (11/11/2013) e a prática de atos interruptivos relevantes, tais como o despacho instrutório de 14/09/2015, a homologação da decisão em 22/01/2016 e a efetiva notificação do autuado em 02/05/2017.

No caso concreto, os autos administrativos demonstram movimentação apta a interromper a fluência do prazo, inexistindo inércia sancionatória.

Assim, ainda que a nulidade do processo administrativo se imponha por vício formal de citação, não se pode acolher o reconhecimento judicial da prescrição punitiva ou intercorrente, sob pena de violação à legalidade e à verdade processual.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, constata-se que a sentença observou os critérios do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa – correspondente ao patamar mínimo previsto em lei para causas em que figure a Fazenda Pública.

Mantenho, pois, a condenação imposta a esse título, por ausente ilegalidade ou abuso.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
para
reformar parcialmente a sentença
,
afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente
,
mantendo-se, porém, a nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes do Processo Administrativo n.o 644601/2013
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025